Tribunal: TJDFT
Processo: 0022138-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROPOSITURA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 11.232/2005. SENTENÇA QUE RECONHCEU A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/1994). A Lei n. 8.906/1994, por ser lei especial, deve prevalecer sobre a lei geral, no caso, o Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação.
2. O ajuizamento da ação, deferida pelo juiz, poderá interromper a prescrição (art. 617 do Código de Processo Civil de 1973) quando a citação do devedor ocorrer no prazo de 10 (dez) dias seguintes ao despacho citatório (art. 219, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973), prorrogável por mais 90 (noventa) dias (art. 219, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973).
3. Ajuizada a ação no prazo prescricional, se a demora na citação não for imputável ao autor, entende-se que não se pode reconhecer a prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação provida.